Tribunal: TJMT
Processo: 1021658-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021658-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES - CPF: 028.459.831-31 (RECORRIDO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), AECIO LUIS MOREIRA FERNANDES - CPF: 010.473.131-11 (RECORRIDO), HUGO AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.336.542/0001-93 (RECORRENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), HUGO LEANDRO COUTO OLIVEIRA - CPF: 003.414.821-37 (RECORRENTE), BENEDITO SANTOS DE MORAES - CPF: 140.978.261-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1021658-82.2020.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): HUGO AUTOMOVEIS LTDA – ME

HUGO LEANDRO COUTO OLIVEIRA

Recorrido (s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

PRELIMINAR – DA NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REQUERIDA PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – REJEITADA

O sistema PJE registrou ciência do advogado HUMBERTO MORAIS GOMES na data de 31/01/2022 da intimação expedida em 28/01/2022, agendando a audiência de conciliação que se realizaria na data de 28/04/2022. Não há que se falar em qualquer nulidade, tendo em vista que, nos termos do art. 334, § 3o do CPC, a intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Portanto, inexiste a obrigação de intimação pessoal como requerido pelos Recorrentes.

PRELIMINAR

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO– REJEITADA

Igualmente, não há que se falar em suspensão do processo até a conclusão do inquérito policial, tendo em vista que nesses autos se discute apenas a reparação civil e não a autoria da adulteração no motor que está sendo investida pela autoridade competente.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista que os Recorrentes efetuaram a venda do veículo, portanto, fazem parte da cadeia de consumo, sendo solidariamente responsáveis. Resta assim, afastada a preliminar.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –
REJEITADA

Quanto a preliminar da prescrição, a mesma, não merece acolhimento, posto que é aplicável a prescrição trienal, conforme art. 206 do Código Civil.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DESCOBRIMENTO POSTERIOR DE ADULTERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO – DANO MORAL E DANO MATERIAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrido adquiriu veiculo seminovo junto a Recorrente. Em 11/10/2019 efetivaram a transferência do veículo, por meio da assinatura do documento de transferência, com o respectivo reconhecimento de firma pelo Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá/MT.

Na data de 17/12/2019, ao passar pela vistoria veicular do DETRAN/MT, foi constatada irregularidade nos sequenciais identificadores do motor, implicando na apreensão do veículo pela autoridade policial. Por fim, em 23/01/2020, a perícia técnica oficial confirmou as suspeitas, concluindo pela existência de adulteração dos sequenciais identificadores do motor do veículo, mantendo-se a apreensão do veículo.

Portanto, além da rescisão do contrato, o Recorrido pleiteou a restituição do valor pago pelo automóvel e indenização por danos morais.

Pois bem. A descoberta de adulteração no motor do veículo adquirido seminovo é suficiente para ensejar a reparação civil, haja vista a frustração causada ao novo proprietário e o transtorno causado, tendo em vista que está ocorrendo investigação junto a autoridade competente e estando o bem apreendido, está impossibilito para o uso que se destina.

O dano material pleiteado é devido, visto que foi comprovado o efetivo prejuízo com a quitação integral do bem.

Devida, portanto, a restituição do valor de R$ 16.934,00 (dezesseis mil e novecentos e trinta e quatro reais), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (14/07/2021) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (28/09/2018).

O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso. Atento a isso, o valor arbitrado R$ 8.000,00 (oito mil reais) é justo ao caso em análise.

Deve ainda ser considerado que o recorrente é revel dentro dos termos legais, sendo ainda questão afeta a direito disponível, portanto, dentro das provas dos autos, presumida contra si as assertivas da exordial.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o vício do produto adquirido com posterior descobrimento de adulteração suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta o valor pago pelo produto de R$ 16.934,00 (dezesseis mil e novecentos e trinta e quatro reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022